Tribunal: STF
Processo: Rcl 53105
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: NÃO CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO COM FUNDAMENTO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO 1.042 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ADC Nº 43/DF, Nº 44/DF E Nº 54/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação, proposta por Emerson Pereira, contra decisão proferida nos autos nº 0005643-94.2019.8.11.0064, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob alegada usurpação de competência desta Suprema Corte acerca da análise do recurso extraordinário interposto na origem, bem como violação da tese firmada no julgamento das ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF.

 2.	O reclamante narra que foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.610 dias-multa, pela imputação dos crimes do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006, com confirmação da sentença por acórdão do TJMS. Na oportunidade da condenação, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos para manutenção da prisão preventiva; irresignado, interpôs recurso extraordinário, alegando que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 43, nº 44 e nº 54, e pugnando, então, pelo reconhecimento da presunção de inocência e consequente direito de recorrer em liberdade.

 3.	Prossegue narrando que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, com fundamento em tese firmada em repercussão geral. Diante disso, o reclamante interpôs agravo, julgado manifestamente inadmissível, uma vez que manejado com fundamento no art. 1.042 do CPC, enquanto o recurso cabível seria o agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.

 4.	O reclamante sustenta a tese da fungibilidade recursal, em razão da qual deveria ocorrer o recebimento do recurso por ele interposto, por substituição, pelo agravo cabível na hipótese. Alega, quanto ao mérito, que há usurpação de competência para análise das teses apresentadas no recurso extraordinário, que nem mesmo foram rechaçadas pelo Órgão reclamado, o que também configuraria omissão do dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, inc. IX, da CRFB. Outrossim, rebate a incidência dos Temas nº 339, nº 660 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral, insistindo que a negativa de recorrer da condenação em liberdade viola o princípio da presunção de inocência.

 5.	Requer seja cassada a decisão reclamada, com o consequente recebimento do recurso extraordinário obstado na origem, o qual deve ser encaminhado para análise desta Suprema Corte. 

É o relatório.

Decido.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e  § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	Como relatado, o reclamante sustenta ter havido usurpação de competência desta Corte para análise das teses apresentadas em seu recurso extraordinário, obstado na origem com fundamento em temas do ementário da Repercussão Geral (nº 339, nº 660 e nº 181), bem como violação da tese firmada no julgamento das ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF, atinente à presunção de inocência.

 8.	Entretanto, a tese de usurpação de competência, para análise do recurso extraordinário interposto na origem, não se sustenta para fins de reclamação. Isso porque o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário está inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, nos termos do art. 1.030, inc. I, do CPC. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(Rcl. nº 32.405-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019).

 9.	Cito, ainda, no mesmo sentido: Rcl nº 30.426/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2019, p. 05/02/2019, e Rcl nº 30.651/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/05/2019; p. 16/05/2019.

 10.	Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, nos casos em que o Tribunal de origem nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral, como na hipótese dos autos, o recurso cabível é o agravo regimental, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. O reclamante, porém, interpôs o agravo disciplinado pelo art. 1.042 do CPC, o que, por configurar erro grosseiro, afasta qualquer possibilidade de fungibilidade recursal, conforme bem ilustra a ementa da Rcl nº 51.912-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

 11.	Ainda que assim não fosse, no julgamento das ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O reclamante alega que o ato reclamado violou a autoridade desses paradigmas ao negar o seu direito de recorrer em liberdade, uma vez que a sentença condenatória não se encontra sob o manto da coisa julgada.

 12.	Ocorre que, da leitura do ato reclamado, bem se depreende que o reclamante encontra-se privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes os fundamentos de cautela para sua prisão preventiva, e não porque lhe impôs a execução provisória da pena, como alegado. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do ato reclamado:

“Aduzem os recorrentes EMERSON e RAMON, em preliminar, que a prisão persiste por quase um ano completo e que na sentença de primeiro grau lhe foram negados o direito de recorrer em liberdade e, sob tal ótica, argumentam que foram-lhes suprimidos o acesso ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição razão pela qual, pugnam pelo direito de recorrer em liberdade. 
A sentença no ponto, denegou aos apelantes o direito de recorrem em liberdade, sob os seguintes fundamentos:
‘[...] A autoria e materialidade restam evidenciados neste provimento condenatório. O periculum libertatis ressai da atividade criminosa, bem assim por se tratar de agente com dedicação a atividade criminosa e, inclusive, como integrante de destaque ORCRIM comando Vermelho. 
No caso em apreço, além da atuação concertada desses agentes, colhe-se que, frisa-se, possuem vínculos estreitos com a referida organização criminosa e, para tanto, promoviam intensa movimentação de drogas e valores, principalmente no bairro de Vila Operária. 
Não bastasse, o denunciado EMERSON PEREIRA possuía a função destacada de Gerente, emanando ordens e comandos destinados para o fim de se prosseguir ataque a saúde pública. Era ele que fixava as diretrizes e se utilizava de terceiros, inclusive menores, para levar a efeito a saúde pública. 
Cumpre ainda destacar que houve movimentação de expressiva quantidade de drogas, restando apreendidos dezoito tabletes que superou a cifra de oito quilogramas de maconha.
 Demais disso, o referido acusado respondeu aos termos da ação penal encarcerado do convívio social e restou condenado em regime inicial fechado em pena no quantitativo de treze anos de reclusão, razão por que a custodia não ofende a regra da homogeneidade. 
Por outro lado, em relação ao correu RAMON SANTOS SANTANA, não bastasse a presente condenação, possui outras duas originadas nos autos 8321- 58.2014.811.0064 de código 626308 e nos autos 6023-59.2015.811.0064 de código 634770, todas por tráfico ilícito de entorpecente. 
Cumpre anotar que a soma das duas condenações, frente à regra da unificação, a sanção alcançara a dezoito anos de reclusão, todas por condenação pelo delito de tráfico, o que revela a reiteração criminosa e necessidade de se garantir o fundamento da ordem pública. 
Posto isso, na formas dos arts.312 e 387, §1º do CPP, mante-se o encarceramento cautelar dos acusados.[...]’ 
Destarte, registro que a pretensão com relação ao apelante RAMON será objeto de detida análise em tópico específico deste voto [preliminar item 2.1]; outrossim, quanto ao recorrente EMERSON, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade, como pretende o apelante nesta preliminar, em especial, porque a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (e-doc. 26, p. 31; grifos nossos).

 13.	Ao cabo, constata-se claramente que não há estrita aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e os paradigmas invocados. Por conseguinte, evidencia-se incabível o manejo da ação reclamatória, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual faço remissão aos seguintes julgados: Rcl. nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020: Rcl. nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl. nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator